Tribunal: TJDFT
Processo: 0749843-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1051 DO STJ. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1 – Segundo o Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça, “Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
2 – No voto condutor do referido acórdão paradigmático destacou-se que “prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal.” (REsp 1840531/RS).
3 – Considerando que a suspensão imposta no art. 6o, inciso II, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005 abarca apenas as execuções relativas a créditos sujeitos à recuperação judicial, o que não se observa no caso de execução de honorários de sucumbência fixados posteriormente ao pedido de recuperação, afasta-se a determinação de suspensão do Feito por 180 (cento e oitenta) dias.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.